Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729853-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. 700 do vigente Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem força de título executivo, tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou a realização de uma obrigação; 2. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, acrescido da planilha de débitos e demonstração da efetiva prestação dos serviços de saúde em apreço; 3. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso da monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados; 4. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se origina, sem que a apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada; 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a errônea distribuição do ônus da prova na ajuizada ação monitória. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao recurso extraordinário, no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005